Tribunal: TJBA
Processo: 8002223-39.2023.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002223-39.2023.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DALVAN SANTOS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
RENAN FREITAS MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA QUALIFICADA. NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E ILICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por Dalvan Santos Santana e Diego Moreira da Silva contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA, que os condenou, respectivamente, às penas de 17 anos e 2 meses e 20 anos de reclusão, ambas em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.500 e 1.600 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/06, e art. 329, §1º, do Código Penal. As defesas pleitearam, preliminarmente, nulidades por ofensa ao princípio da correlação e ilicitude das provas derivadas de suposta abordagem ilegal. No mérito, requereram absolvição por insuficiência de provas, desclassificação da conduta e, subsidiariamente, redução das penas e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatro
questões em discussão: (i) verificar se a sentença violou o princípio da correlação ao condenar por tipo penal diverso do descrito na denúncia; (ii) analisar a legalidade da obtenção das provas a partir da atuação policial; (iii) definir se estão presentes elementos suficientes à condenação e
(iv) observar
se é cabível o redimensionamento das penas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença não viola o princípio da correlação quando reclassifica juridicamente os fatos descritos na denúncia por meio da
emendatio libelli
, desde que não haja inovação fática, conforme autoriza o art. 383 do CPP.

4.
A atuação policial encontra respaldo na existência de fundada suspeita decorrente de denúncia específica e subsequente visualização dos acusados armados, seguida de disparos contra a guarnição, o que afasta alegação de flagrante forjado e valida a obtenção das provas.

5.
Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos entre si, aliados aos laudos periciais e ao material apreendido (armas, munições e drogas), constituem conjunto probatório robusto que comprova a autoria e materialidade dos crimes de tráfico e resistência qualificada.

6. Não há elementos nos autos que justifiquem a desclassificação para uso pessoal, dada a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, além da presença de armamento e circunstâncias do flagrante.

7.
A dosimetria da pena de ambos os acusados foi parcialmente reformada:
em relação ao crime de tráfico de drogas,
afastaram-se as valorações negativas indevidamente atribuídas às vetoriais da conduta social, personalidade e consequências do crime; redimensionou-se a causa de aumento do art. 40, I, da Lei 11.343/06, para o mínimo legal (1/6), e reconheceu-se, para Dalvan, a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
Em relação ao crime de resistência qualificada,
afastaram-se as valorações negativas indevidamente atribuídas às vetoriais da conduta social, personalidade,
circunstâncias e
consequências do crime.

8.
O regime inicial fechado foi mantido para ambos os réus, ante o
quantum
das penas e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da reincidência no caso de
Diego Moreira da Silva
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos parcialmente providos.

Teses de julgamento:

1. A reclassificação jurídica dos fatos narrados na denúncia por meio de
emendatio libelli
não configura nulidade por ofensa ao princípio da correlação, desde que não haja inovação fática.

2.
A atuação policial fundada em denúncia específica e reação armada dos acusados legitima a ação estatal e valida a prova produzida.

3. A condenação por tráfico de drogas e resistência qualificada é válida quando amparada por provas robustas e harmônicas, inclusive testemunhos policiais confirmados por perícias e apreensões.

4.
É indevido majorar a pena com base em vetoriais não fundamentadas em elementos concretos dos autos.

5. A fração da causa de aumento do art. 40, I, da Lei 11.343/06, deve ser aplicada com base em fundamentação idônea.

6. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, não pode ser afastada com base em processos penais em andamento, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.139 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, §2º, 383 e 418; CP, arts. 59, 61, I, 329, §1º e 33, §2º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, §4º, e 40, I; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 201015 RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11.11.2021, DJe 03.02.2022.
STJ, AgRg no HC 769792/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.
STJ, AgRg no AREsp 2315995/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024.
STJ, AgRg no REsp 1.770.619/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.06.2019, DJe 18.06.2019.
STJ, REsp 1.977.027/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 10.08.2022, Tema Repetitivo 1.139.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8002223-39.2023.8.05.0106
em que figura
m
, como Apelantes,
DALVAN SANTOS SANTANA
e
DIEGO MOREIRA DA SILVA
, e como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos defensivos,
REJEITAR
as
PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos Apelos,
tão somente para reduzir as sanções
impostas aos réus; restando redimensionadas as penas de
Dalvan Santos Santana
em
07 (sete) anos, 0
7
(
sete
) meses e 2
4
(vinte e
quatro
) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
64
8
(seiscentos e quarenta e
oito
)
dias-multa
, no valor unitário mínimo, e as penas de
Diego Moreira da Silva
em
10 (dez) anos, 0
5
(
cinco
) meses e
06
(
seis
) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
90
8
(novecentos e
oito
) dias-multa
, igualmente no valor mínimo legal
;
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10